Tribunal: TJSP
Processo: 1007167-13.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Acidente típico e lesões em membros superiores e inferiores em decorrência do labor - Laudo pericial omisso no que tange à análise de todas as moléstias - Conversão do julgamento em diligência determinada "ex officio" para a realização de nova perícia médica e expedição de ofícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007167-13.2015.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
MARCIO SILVEIRA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007167-13.2015.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - 2/4
VOTO No 1290
APELAÇÃO No 1007167-13.2015.8.26.0362 Mogi-Guaçu
APELANTE: Márcio Silveira Fernandes
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Sergio Augusto Fochesato
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Acidente típico e lesões em membros superiores e
inferiores em decorrência do labor - Laudo pericial
omisso no que tange à análise de todas as moléstias -
Conversão do julgamento em diligência determinada
“ex officio” para a realização de nova perícia médica
e expedição de ofícios.
Adoto, inicialmente, o relatório do v. acórdão de fls. 202/205 e
acrescento que o julgamento foi convertido em diligência para que o perito
judicial prestasse maiores esclarecimentos, a fim de sanar dúvidas quanto à
incapacidade laborativa e o nexo de causalidade.
Sobrevieram
os
esclarecimentos
periciais
(fls.
227/229)
e
manifestação do recorrente, impugnando a conclusão pericial (fls. 234/239).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, exercendo a função de
operador de produção, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho
(movimentos repetitivos e posições antiergonômicas), ocasionando-lhe lesões
em membros superiores (ombros, cotovelos, punhos) e inferiores (joelhos), com
consequente redução da capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a
concessão de auxílio-acidente.
Requisitados
esclarecimentos
pormenorizados
acerca
da
incapacidade laborativa e do nexo de causalidade, além dos quesitos
formulados pelo recorrente (fls. 174/175), concluiu sinteticamente o perito do
IMESC, Dr. Wladiney Monte Rubio Vieira, in verbis:
“Autor com 40 anos, operador de máquina, atualmente
exercendo a mesma função, com queixas de trauma em
mão direita, durante o labor. Submetido a exame físico
pericial, complementado com documentação médica
pertinente ao caso. Ao exame físico atual, não foram
evidenciadas sequelas limitantes, sugerindo evolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007167-13.2015.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - 3/4
favorável para a lesão, sem redução a capacidade.
Há
nexo
causal,
conforme
documentação
médica
comprobatória (CAT). Houve evolução favorável para a
lesão. Autor apto a exercer suas atividades, sem redução
da capacidade laboral. Portanto, ratifico laudo pericial
anexado aos autos.” (fls. 228).
O referido laudo pericial não se presta como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo, pois apresentou fundamentação
insuficiente para aclarar os aspectos técnicos do caso.
Com efeito, o perito judicial simplesmente ratificou o laudo
anteriormente formulado, sem adentrar no quanto solicitado pelo v. acórdão de
fls. 202/205, de modo que não esclareceu minimamente a questão posta em
juízo.
Deveras, informa o segurado ter sofrido acidente de trabalho em
2008, resultando-lhe sequelas na mão/punho direito, do qual depreende-se da
perícia administrativa, ter havido Comunicação de Acidente de Trabalho CAT,
já que o próprio INSS reconheceu a lesão ocorrida no ambiente de trabalho e
concedeu o benefício temporário sob a rubrica acidentária (fls. 61 e 115).
Além disso, o autor informa ter sido encaminhado à reabilitação
profissional, tendo concluído o curso do Senai de “Práticas de Departamento
Pessoal”, de 20/07/2011 a 07/08/2013, conforme certificado acostado a fls. 42.
Não obstante, o autor informa a eclosão de diversas moléstias em
membros superiores (cotovelos, ombros, punhos) e inferiores (joelhos) decorrentes
das condições agressivas de trabalho, as quais, efetivamente não foram
descritas e avaliadas ao exame pericial, revelando-se lacunoso.
Ademais, tendo em vista que passados mais de quatro anos desde
o ajuizamento da demanda, entendo necessário se aferir com segurança qual
seria a real repercussão das demais lesões para o pleno exercício da atividade
laborativa exercida pelo obreiro, uma vez não foram sopesadas pelo laudo
pericial. Por fim, o nexo etiológico deve ser melhor averiguado,
principalmente diante da inconclusividade do laudo de primeiro grau que nem
sequer investigou quais seriam as possíveis origens das patologias relatadas.
Dessa forma, para que não pairem dúvidas, tenho por necessária
nova conversão do julgamento em diligência para repetição da prova pericial
(com vistoria ambiental, se necessário) e expedição de ofícios.
Inicialmente, expeça-se ofício à empregadora Mahle Metal Leve
Ltda. (fls. 24/25), a fim de que envie cópia do cartão de ponto referente aos
meses de setembro e outubro de 2008, prontuário médico do autor, além das
descrições das atividades exercidas pelo obreiro, bem como a Comunicado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007167-13.2015.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - 4/4
Acidente do Trabalho, se o caso, referente ao infortúnio narrado na inicial.
Sem prejuízo, oficie-se ao INSS para que enviem toda
documentação referente ao segurado Márcio Silveira Fernandes, CPF no
184.331.768-03, bem como os respectivos CIDs das enfermidades por ele
apresentadas ao longo dos anos.
Com a resposta, determino a realização de novo exame médico
perante a Divisão de Perícias Acidentárias desta Capital, devendo o perito
nomeado investigar, a partir das considerações expostas na motivação supra,
eventual prejuízo funcional e grau de extensão das patologias mencionadas,
relacionanda-as ao acidente típico e/ou às condições de trabalho informadas
na exordial, procedendo-se à vistoria ambiental, se necessário.
Para tanto, nomeio a Dr. Gilberto Castro Brandão, cujos honorários
arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelo laudo médico.
Os
salários
periciais
arbitrados
devem
ser
imediatamente
depositados pela autarquia, ante a previsão contida no art. 8o, §2o, da Lei no
8.620/93, ficando desde já deferida a expedição do mandado de levantamento
em favor do perito, após a apresentação do laudo.
Intimadas, as partes poderão indicar assistentes técnicos no prazo
legal e manifestar-se sobre o novo laudo produzido.
Anoto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
acarretará a preclusão da prova pericial, o que autoriza o julgamento do feito,
no estado em que se encontra.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art. 3o do
Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de origem a
requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se submeter
à perícia aqui determinada.
Destarte, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para as
providências acima determinadas.
MARCO PELEGRINI
Relator